Tribunal: TJMT
Processo: 1012885-91.2024.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012885-91.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 027.492.991-01 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - CPF: 012.546.246-86 (ADVOGADO), ALEX GERALDO SANTOS DE PAULA - CPF: 015.880.626-35 (ADVOGADO), JULIANA MAYRA DE CASTRO PEREIRA - CPF: 110.740.816-41 (ADVOGADO), MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 027.492.991-01 (APELADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELANTE), LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - CPF: 012.546.246-86 (ADVOGADO), JULIANA MAYRA DE CASTRO PEREIRA - CPF: 110.740.816-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE E 2º RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA.
1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2º APELO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão da cobrança de juros remuneratórios supostamente abusivos em contrato de empréstimo pessoal celebrado entre consumidor e instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado; (ii) estabelecer se os valores pagos indevidamente devem ser restituídos de forma simples ou em dobro; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É cabível a revisão da taxa de juros remuneratórios quando verificada, em concreto, abusividade por descompasso excessivo com a taxa média de mercado do BACEN, conforme entendimento do STJ no Tema 27 dos recursos repetitivos.

A estipulação de juros em patamar superior a três vezes a taxa média de mercado caracteriza onerosidade excessiva, violando o art. 51, IV, do CDC e legitimando a revisão da cláusula contratual.

A devolução dos valores pagos a maior deve se dar de forma simples, pois a cobrança decorreu de cláusula contratual e não ficou comprovada a má-fé do fornecedor, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

A configuração de cláusula abusiva não enseja automaticamente dano moral indenizável, ausente prova de abalo concreto à dignidade do consumidor, sendo indevida a condenação por danos morais quando o ilícito é estritamente contratual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do banco parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Restituição de Importâncias Pagas c/c Revisão Contratual e Reparo de Danos Morais nº 1012885-91.2024.8.11.0006, movida por MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA em face de MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO FIN E INVEST., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para revisar o contrato nº 807487790, limitando a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito pessoal não consignado na data da contratação (março de 2024), qual seja, 5,78% ao mês, bem como condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores pagos a maior pelo autor, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a parte ré, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o banco réu apela, no id. 321958864, sustentando que a contratação ocorreu de forma válida, regular e com ciência inequívoca das cláusulas pactuadas, inclusive dos encargos e custos incidentes sobre a operação financeira. Ressalta que o contrato foi formalizado por meios eletrônicos, mediante uso de cartão e senha pessoal, inexistindo qualquer vício de vontade, falha informacional ou elemento configurador de abusividade.

Defende a legalidade dos juros remuneratórios aplicados, notadamente as Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista no Decreto nº 22.626/33. Argumenta que a taxa contratada não extrapola desproporcionalmente a taxa média divulgada pelo Banco Central, adotando como parâmetro jurisprudencial o limite de até duas vezes e meia a taxa média, o que não se verifica no caso concreto.

Ressalta que o simples fato de a taxa estar acima da média não implica, por si só, em abusividade, sendo imprescindível a demonstração de desequilíbrio concreto, o que não ocorreu nos autos. Além disso, afirma que o autor aderiu livremente às condições contratuais, sem qualquer coação ou surpresa, circunstância que reforça a licitude da avença.

No tocante à capitalização dos juros, afirma que a sua legalidade com base na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, vigente à época do contrato. Argumenta que a previsão de capitalização encontra-se implícita na estipulação de taxas mensal e anual que não guardam proporcionalidade direta, o que configura forma válida de pactuação, conforme admitido pelo STJ. Menciona, nesse ponto, os enunciados das Súmulas 539 e 541, os quais autorizam a cobrança de juros capitalizados desde que expressamente convencionados, mesmo que de forma implícita na estrutura contratual.

No que se refere à indenização por danos morais, o apelante pugna pela sua total exclusão. Alega que não praticou qualquer conduta ilícita ou abusiva que justificasse a reparação extrapatrimonial. Enfatiza que o simples fato de existir uma cláusula posteriormente revista judicialmente não é suficiente para caracterizar dano moral, ausente prova de prejuízo à imagem, honra ou dignidade do consumidor. Sustenta que o contrato foi regularmente celebrado e que a parte autora não sofreu nenhum abalo psíquico relevante ou situação humilhante, tratando-se de típica relação contratual regida pelo princípio da autonomia da vontade.

Em resumo, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

Por sua vez, o autor apela, no Id. 321958869, aduzindo que, diante do reconhecimento judicial de que houve cobrança abusiva de juros, caberia a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que o STJ, ao julgar o Tema 929 e o EREsp 1.413.542/RS, firmou entendimento de que a devolução em dobro prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a constatação da cobrança indevida.

Sustenta que essa base de cálculo gerará valor ínfimo, incompatível com o trabalho desenvolvido pelos patronos, além de injusta diante da extensão da causa e da mínima sucumbência da parte autora. Invoca, nesse aspecto, o disposto no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, que autoriza o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, sobretudo quando o valor da condenação for irrisório ou inestimável.

Requer a procedência do apelo para seja reconhecido o direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a partir de 30/03/2021, conforme o entendimento pacificado pelo STJ; e (ii) os honorários advocatícios sejam recalculados com base no valor da causa, e não sobre a condenação

As contrarrazões foram apresentadas, nos Id. 321958868 e 321958871, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da ação de restituição de importâncias pagas c/c revisão contratual e reparação de danos morais, ajuizada por Matheus Gomes de Oliveira em face de Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito à época da contratação. Consequentemente, condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora, e à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. A sucumbência foi atribuída majoritariamente à instituição ré, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes apelam. A instituição financeira insurge contra a condenação por danos morais, bem como contra a revisão contratual e a restituição imposta. O autor, por sua vez, requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que se tome como parâmetro o valor da causa.

Pois bem.

Quanto à revisão da taxa de juros remuneratórios, razão não assiste à apelante. É firme a jurisprudência no sentido de que, embora as instituições financeiras não estejam submetidas à limitação da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), a liberdade contratual não é absoluta e encontra balizas no Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando demonstrada a desvantagem exagerada decorrente da estipulação de encargos desproporcionais.

No presente caso, restou comprovado nos autos que a taxa contratada de 17,50% ao mês ultrapassa em mais de três vezes a taxa média de mercado para operações da mesma natureza divulgada pelo BACEN no mês de março de 2024 (5,78% a.m.). Tal descompasso, por si só, evidencia a onerosidade excessiva, legitimando a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual.

A sentença adotou solução compatível com o entendimento consolidado no STJ, que, no julgamento do Tema Repetitivo 27, firmou a possibilidade de revisão das taxas de juros em hipóteses excepcionais, mediante comprovação de abusividade e existência de relação de consumo – requisitos plenamente verificados nos autos.

Quanto à restituição dos valores pagos a maior, também não prospera o inconformismo da instituição financeira. A devolução simples determinada pelo juízo a quo encontra amparo tanto na legislação quanto na jurisprudência consolidada do STJ, que admite a repetição do indébito em sua forma simples quando ausente comprovação de má-fé do credor, ainda que a cobrança se revele posteriormente indevida. Não houve, no caso, demonstração de que a instituição financeira tenha atuado com dolo ou propósito deliberado de lesar o consumidor, circunstância que justifica a exclusão da devolução em dobro.

Todavia,
quanto à condenação por danos morais, assiste razão à recorrente.
A análise dos autos revela que a controvérsia decorre de relação contratual ordinária, cujo objeto se refere à estipulação de encargos financeiros reputados excessivos e que, por isso, foram judicialmente revistos. Não obstante a configuração de desvantagem contratual, não se vislumbra qualquer elemento nos autos que revele violação direta à honra, imagem, intimidade e dignidade da parte autora, capaz de caracterizar dano moral indenizável.

O reconhecimento da abusividade contratual, por si só, não conduz automaticamente à configuração de abalo moral. Trata-se de matéria estritamente patrimonial, ausente qualquer prova de circunstância excepcional ou de sofrimento concreto, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser afastada, sob pena de se banalizar a tutela extrapatrimonial e incorrer-se em enriquecimento sem causa.

É o que defende a própria instituição financeira em suas razões, ao sustentar que
"a simples constatação de cláusula posteriormente revista pelo Judiciário, sem qualquer demonstração de lesão real aos direitos da personalidade, não se mostra suficiente para embasar reparação por dano moral"
, argumento com o qual acolho integralmente.

No tocante à insurgência do autor, igualmente não lhe assiste razão. O primeiro ponto atacado diz respeito ao pleito de restituição em dobro dos valores pagos a maior. No entanto, a sentença corretamente rechaçou essa pretensão, sob fundamento de que a devolução em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, exige a demonstração de má-fé, elemento que não se presume e tampouco restou demonstrado nos autos.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que, nas hipóteses em que a cobrança indevida decorre de cláusula contratual, mesmo declarada nula, a restituição deve ocorrer de forma simples, salvo prova de conduta dolosa do credor, o que não é o caso dos autos.

A sentença, inclusive, transcreve julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em perfeita harmonia com essa orientação:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – [...] REPETIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] Constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito, na forma simples, no período de 01/2015 a 04/2017, devidamente atualizado com correção monetária que tenha por indexador o INPC, a contar da contratação e, os juros de mora devem incidir no percentual de 1% a.m, a pa
rtir da citação, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006255420208110092, Relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 20/02/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, pub. 21/02/2024).

No que se refere ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a decisão igualmente não merece reparo. Ao fixar a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, o juízo observou o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da causa, a parcial procedência dos pedidos, a baixa complexidade da matéria e a ausência de produção probatória extensiva. O fato de a base de cálculo ter sido o valor da condenação, e não o da causa, não configura irregularidade, mas sim exercício legítimo da discricionariedade judicial, de acordo com os parâmetros legais.

Ademais, o percentual fixado está dentro da faixa legal e não se revela irrisório, razão pela qual não há falar em violação ao § 8º do art. 85 do CPC. Por fim, diante da rejeição das pretensões recursais, impõe-se a manutenção da sucumbência tal como fixada.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao primeiro apelo, de
Mercantil Do Brasil Financeira S. A. - Crédito Fin E Invest.
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus termos.
NEGO PROVIMENTO
ao segundo apelo, de
Matheus Gomes De Oliveira
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025